Tribunal: TJDFT
Processo: 0744655-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EFEITO INFRINGENTE.
1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, uma vez que objetivam suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, prescinde do reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. A inércia autoral em realizar a emenda determinada pelo juiz resulta no indeferimento da inicial e na extinção do processo sem resolução do mérito.
4. Recurso não provido.